Tribunal: TJES
Processo: 5005399-91.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005399-91.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE BETZEL LAURES
RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 4996166
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos, obrigar as requeridas a promoverem a baixa da negativa, além de condená-las, solidariamente,
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto
pela requerente
, a sentença merece ser reformada, ao
sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, o recurso manejado pela requerida NATURA
suscitou preliminar de
ausência de interesse processual e, no mérito,
imputar a terceiro a responsabilidade pela negativação indevida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso interposto
pel
o
requer
ente
se encontra t
em
pestivo e cabível
e com pedido de concessão da assistência judiciária
, no termos do art. 98 do CPC
e, por outro lado, o recurso interposto pela requerida se encontra preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Rejeita-se a preliminar suscitada,
pois condicionar o co
n
hecimento e julgamento da demanda à prévia tentativa de solução
extrajudicial
da lide importa em violação ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que
o autor teria constatado a existência de negativação promovida pelas requeridas,
sem que possuísse relação jurídica, pelo que postulou
declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os fundamentos deduzidos no recurso manejado pela requerida NATURA,
se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que
deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com o autor a fim de demonstrar a legitimidade d
a cessão de crédito e das respectivas cobranças/negativação
,
mantida a sentença quanto à declaração e inexigibilidade do débito
e da obrigação de promover a baixa do apontamento.

De outra quadra, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando a demonstração da restrição indevida, porquanto decorrente de cessão de contrato inexistente, aplica-se o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente da restrição indevida do nome da pessoa (natural ou jurídica), por violação à honra objetiva, ligada ao nome e ao crédito, mantida a sentença tá mesmo em relação ao valor fixado (R$ 8.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e capacidade econômica das partes, consentânea com a média aplicada por este E. Colegiado Recursal,
rejeitados ambos os recursos.

Por fim,

r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o

autor/
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da
condenação
, todavia, suspensa a exigibilidade em
razão
da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Condena-se a recorrente/requerida ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)